Tribunal: STF
Processo: ARE 1405967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71. - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição, conforme havia sido assentado na ADI n.° 1.425. - Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao arts. 2º, 6º, 7º, IV, e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 5):



    “(...) não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo, vez que a Lei nº 6.205/75 em seu artigo 1º é cristalina ao estabelecer que a vedação da aplicação do salário mínimo são para os ‘valores monetários’, e não para ‘valores de penalidades’, onde é necessário repisar que a multa aplicada por esta autarquia é sanção pecuniária e não valor monetário”. 



    Alega-se ainda que (eDOC 14, p. 21):



    “(...) há de se reconhecer que o STF já decidiu que a vedação contida no artigo 7º, IV da Constituição visa apenas impedir o uso do salário mínimo com fator de indexação, não estendendo tal restrição à fixação das sanções pecuniárias em números de salários mínimos, razão pela qual constitucional é a multa prevista no artigo 24 da Lei nº 3.820/60, na medida em que sendo permitido ao Poder Judiciário a aplicação de sanções pecuniárias atreladas ao salário mínimo, da mesma forma deve ser autorizado à Administração Pública, no exercício da função administrativa, considerando a harmonia entre os poderes e a isonomia, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, merecendo ser reformada a r. decisão ora recorrida”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF e que as alegadas ofensas são meramente reflexas, além da necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente